Tribunal: STF
Processo: ARE 1096863
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial civil. Aposentadoria especial. 4. Agravo interno interposto em face de decisão colegiada. Recurso manifestamente inadmissível. Artigo 317 do RISTF. Precedentes. Não conhecimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.